Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO DESMONSTRADA. ILEGALIDADE. TEMA 1085 STJ. LIMITE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu/2o recorrente a devolver ao autor o valor de R$5.644,40 (cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como não promover débitos mensais na conta bancária do autor, vinculados aos contratos denunciados, superiores a 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido, sob pena de conversão em perdas e danos. O juízo de origem concluiu que a retenção de valores em conta bancária para pagamento de dívidas não pode atingir toda a renda mensal do devedor e, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendeu que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração do autor/1orecorrente. Finalizou destacando que a situação vivenciada não é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.
3. O 1o recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o valor a ser restituído a título de danos materiais seria de R$8.064,30 (oito mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos), pois durante 3 (três) meses seu salário teria sido integralmente retido pelo 2o recorrente e por isso haveria realizados empréstimos com seus amigos parentes para sua subsistência. Defende a restituição dos valores na forma dobrada. Assevera que a retenção dos seus proventos teria lhe causado instabilidade física e emocional ultrapassando a barreira do mero aborrecimento do cotidiano.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.
5. O 2o recorrente, BRB Banco de Brasília S.A, aduz que não haveria falar em devolução de valores, visto que não teriam sido debitados valores na conta corrente do 1o recorrente nos meses de janeiro a maio de 2020. Sustenta que não existiria limite de 30% (trinta por cento) de descontos em conta corrente por ausência de fundamentação legal.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 39374741 e ID. 39374750.
8. Tendo em vista a unicidade do objeto recursal, passo a analisar os recursos conjuntamente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Do contexto fático e probatório é possível constatar que, conforme destacado pelo próprio autor/1o recorrente – ID. 39374709, os descontos integrais das verbas salariais ocorreram apenas nos meses de março, abril e maio de 2019 – ID. 39374711.
11. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, fixou que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
12. Contudo, da análise dos autos, não foi demonstrada, pelo 2o recorrente, a expressa disposição autorizativa de descontos em conta corrente (art. 373 do CPC), de forma que é cabível a aplicação do limite de 30% (trinta por cento) para os pagamentos feitos por meio de débito automático, sob pena de comprometer a subsistência do consumidor e seus dependentes. Desse modo, deverá ser restituição 70% (setenta por cento) do valor retido, conforme os termos da sentença.
13. Em relação a suposta compensação de valores arguida pelo 2o recorrente, sob o fundamento que entre os meses de janeiro e maio de 2020 não haveriam débitos na conta do 1o recorrente, o pedido merece indeferimento, visto que não foi comprovado o abatimento no saldo devedor da dívida contratada, muito menos que a ausência de débito seria referente a referida compensação.
14. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, não é possível verificar se a conduta do 2o recorrente foi contrária a boa-fé e que houve ausência de engano justificável, haja vista que o litígio se resume em interpretação contratual e legal divergente entre as partes, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples.
16. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do 2o recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do 1o recorrente, tampouco restou comprovado que ele tenha solicitado empréstimo dos seus amigos e parentes. Aliás, é incontroverso que o 1o recorrente contraiu legitimamente dívidas com o 2o recorrente e o possível descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral.
17. CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.